Tribunal: TJBA
Processo: 8183687-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183687-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: ANTONIA CONCEICAO SANTOS Advogado(s):ENILSON NOBREGA DE FREITAS ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A natureza de adesão e de trato sucessivo do contrato de plano de saúde impõe a aplicação da legislação consumerista, que mitiga o princípio do pacta sunt servanda para anular cláusulas que se revelem abusivas. 2. ADITAMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. INCLUSÃO DE COBERTURA PARA PRÓTESE E ÓRTESE INTERNA. Documento emitido pela própria seguradora que informa à beneficiária a inclusão de cobertura para os materiais pleiteados. Ato que modifica o pacto original e cria legítima expectativa de direito, tornando a recusa posterior um comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). 3. NEGATIVA DE MATERIAL ESSENCIAL AO ATO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE. A recusa de fornecimento de material indispensável ao sucesso do procedimento médico coberto pelo plano configura prática abusiva, por esvaziar a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde. 4. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. O depósito judicial efetuado para cumprimento de tutela de urgência, quando do julgamento de mérito, é convertido em pagamento para satisfazer a obrigação de reembolso confirmada na sentença, não configurando dupla condenação. 5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A interposição de recurso com base em teses jurídicas, ainda que improcedentes, insere-se no exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição e não configura, por si só, o dolo processual necessário à aplicação da sanção. 6. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. VERBA SUCUMBENCIAL JÁ FIXADA NO TETO LEGAL PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8183687-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e como apelado ANTONIA CONCEIÇÃO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto